Tribunal: STF
Processo: ARE 1363982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, negando a pretensão de concessão do auxílio emergencial (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a inconstitucionalidade do critério previsto no art. 2º, V, da Lei n.º 13.982/2020, por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, extrai-se o seguinte trecho da sentença que fundamentou o acórdão recorrido (eDOC 4):



    “Trata-se de ação ajuizada por LORRAINE FELIX RIBEIRO em face da UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e DATAPREV na qual a parte autora objetiva a concessão do benefício de auxílio emergencial, instituído pela Lei nº 13.982/2020. In casu, um dos motivos pelo qual o benefício perseguido pela parte autora foi recusado seria: “Cidadão(ã) recebeu renda acima de R$ 28.559,70 em 2018” – Evento 1, Anexo 2, fl. 10. Após a manifestação da União Federal, a requerente veio aos autos no evento 30 trazendo a declaração de IRPF do ano-calendário de 2017, sendo certo que a lei condiciona o recebimento do auxílio emergencial ao montante recebido no ano de 2018. Intimada novamente a trazer o documento correto pela decisão do evento 34. a parte autora cumpriu com a determinação, acostando aos autos a declaração de IRPF de 2018 no evento 37. Compulsado o referido documento, no entanto, verifica-se que a parte autora auferiu, naquele ano, R$29.676,34, acima, portanto, do limite legal definido pela norma regulamentadora do auxílio emergencial (inciso V do art. 2 da lei 13.982/2020): 



    (...)



    Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade cometida pelos réus, vez que a requerente realmente não possuí direito ao recebimento do auxílio, nos termos da legislação supracitada, eis que no ano de 2018 seus rendimentos estiveram acima do limite por ela fixado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com base no art. 487, inciso I do CPC.” 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 



    Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento (RE 1.320.407-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 10.06.2021), entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos requisitos previstos na Lei 13.982/2020 para concessão de auxílio emergencial (Tema 1.146). 



    Confira-se, a propósito, em caso análogo, a ementa do ARE 1.339.724- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICÁVEL O TEMA 1.159 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.146). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Extraio, ainda, do relatório e do voto proferido em referido julgado, os seguintes fragmentos:



    “O agravante alega que “não se trata de violação indireta ou reflexa da Constituição nem de matéria que necessita de interpretação de norma infraconstitucional” (fl. 1-2, e-doc. 37). Sustenta que “fere a isonomia a previsão de concessão de prestação assistencial em dobro baseada no sexo do provedor e não na situação de monoparentalidade, já que o auxílio emergencial objetiva assegurar renda mínima a trabalhadores informais ou desempregados durante a pandemia para que consigam sustentar suas famílias. É inegável que há famílias chefiadas por homens igualmente em situação de vulnerabilidade socioeconômica” (fl. 2, e-doc. 37). 



      (...)



    Como assentado na decisão agravada, na espécie vertente, a Turma Recursal de origem concluiu que Athos Seibel Schittini não cumpria os requisitos exigidos pela Lei n. 13.982/2020 para obtenção “de pagamento de cota dupla, fazendo jus a parte recorrida [o agravante] apenas à cota simples do auxílio emergencial” : 



    Não se ignoram os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e aos cidadãos em geral, como também às autoridades públicas. Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante não possibilita a atuação deste Supremo Tribunal para o provimento do recurso, como pleiteado pela parte. 



    4. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado” (DJe 29.10.2020). O julgado recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.407-RG, Tema 1.146, Relator o Ministro Presidente, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a falta de repercussão geral na questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 10.6.2021). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.894, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.334.632, de minha relatoria, DJe 28.7.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.329.871, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021. 



    Declarada a controvérsia sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termos a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”. Grifos nossos



    Destaco, no ponto, em caso específico ao dos autos, fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.326.894, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.08.2021, a qual foi citada no precedente da Primeira Turma, acima mencionado: 



    “No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, III; e 5º, caput, I, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que compete ao Poder Judiciário realizar o controle de juridicidade de atos normativos que imponham exigências desarrazoadas e desproporcionais (eDOC 10).



    Sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei nº 13.982/2020, que condicionou a concessão do auxílio-emergencial durante o período da pandemia de Covid-19 à demonstração de que, no ano de 2018, não tenha auferido rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 (eDOC 10).  Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUXILIO EMERGENCIAL DA LEI 13.982/2020. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. REQUISITOS PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1146). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 23, p. 1) 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º, V, da Lei nº 13.982/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não preencheu os requisitos legais para recebimento do auxílio-emergencial e que a definição, pelo poder público, de restrições ao recebimento de benefícios assistenciais, tais como a percepção de renda máxima anual, não viola o princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.  Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.  Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Registre-se, ainda, que recentemente esta Corte reconheceu, por oportunidade da apreciação do tema 1146 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1320407, Rel. Min. Presidente, DJe 10.06.2021, a ausência de repercussão geral no pedido de reexame dos requisitos para a concessão do auxílio-emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020, em hipótese de julgamento antecipado pelo Tribunal de origem, sob a ótica do princípio da inafastabilidade de jurisdição (...)”. Grifos nossos 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente